Tribunal: TJPA
Processo: 0003420-16.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003420-06.2010.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS EMITIDAS E DOTADAS DE ASSINATURA DE RECEBIMENTO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. RATIFICAÇÃO DO ÊXITO DA MONITÓRIA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A documentação colacionada aos autos pela apelada se mostra plenamente hábil a embasar o procedimento monitório, sendo líquida e certa a obrigação e demonstrada a efetiva entrega dos produtos fornecidos, notadamente oxigênio e substâncias afins (gases hospitalares).

2.

Acerca do uso de notas fiscais como prova hábil à instrução da ação monitória, a jurisprudência do STJ as aceita, inclusive, sem a assinatura do devedor, desde que reste demonstrada a probabilidade do direito afirmado pelo autor apta a gerar o convencimento do magistrado. Precedentes.

3.

Destarte, sendo suficiente o acervo probatório juntado pela parte autora, aqui apelada, para formar a convicção do julgador acerca do crédito pleiteado, visto que comprovada a realização do negócio jurídico pela emissão da nota fiscal, além da efetiva entrega das mercadorias, formando assim o título executivo, restam preenchidas todas as condições para a ratificação do êxito da ação monitoria.

4.

Quanto ao pedido eventual de redução de honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da empresa autora, ora apelada, tenho que a magistrada a quo ponderou corretamente o trabalho desempenhado, na forma dos critérios estabelecidos pelo CPC, razão pela qual não devem ser modificados.

5. Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 12/04/2021 a 19/04/2021.

Belém/PA, 29 de abril de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Marabá – Prefeitura Municipal em face de sentença que rejeitou os embargos à ação monitória e constituiu como título judicial os créditos
no valor de R$ 53.907,59
vindicados pela empresa
White Martins Gases Industriais do Norte S/A, bem como fixou o percentual de 15% sobre a condenação a título de honorários advocatícios.

A ação monitória perquiriu o pagamento de notas fiscais não pagas decorrentes do fornecimento de gases hospitalares à Municipalidade. Instruíram referido pleito diversas faturas, duplicatas e notas fiscais (IDs Num. 1404595, 1404596 e 1404597).

O Município apresentou embargos à ação monitória arguindo preliminarmente a impossibilidade de ajuizamento de monitória em face da fazenda pública e, no mérito, a inexistência de contrato de prestação de serviços decorrente de licitação e a ausência de demonstração de efetiva entrega do material supostamente fornecido.

Em manifestação aos embargos a apelada refutou os argumentos alegando que a contratação se deu por dispensa de licitação em razão da emergência, bem como que as notas fiscais juntadas à inicial são aptas a instruir a ação, reiterando ao final o pleito de total procedência.

A sentença, rejeitando a alegação de não cabimento de ação monitória contra a fazenda pública (enunciado da Súmula nº 339 do STJ), julgou totalmente procedente a ação monitória em razão da comprovação de entrega dos produtos, inclusive com recebimento das notas fiscais, fato este que foi impugnado de forma genérica pela municipalidade, “que nada disse sobre tais documentos, assim como não falou nada sobre as pessoas lá apostas como recebedores (se prepostos seus ou não)”.

Irresignado, o Município interpôs a presente apelação reiterando as alegações iniciais de ausência de documentação apta a ensejar a ação monitória, visto que as notas fiscais instrutórias não são dotadas de aceite ou comprovante de entrega, razão pela qual entende inexistir comprovação de entrega dos produtos capaz de gerar a obrigação de pagamento, pelo que requer a reforma da sentença para o reconhecimento da improcedência da ação e, eventualmente, a redução dos honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões, a apelada reforça os argumentos expostos na ação principal e pugna pelo não provimento recursal.

Ao ser consultado, o órgão ministerial manifestou-se pela ausência de interesse público primário e relevância social aptos a ensejar a necessidade de manifestação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço a apelação.

O ponto nodal da presente irresignação recursal é a possibilidade de reconhecimento, como prova escrita idônea ao aparelhamento da ação monitória – nos termos do CPC e da jurisprudência –, das notas fiscais dos produtos que a empresa apelada alega ter fornecido ao Município de Marabá, resultando, em caso positivo, na obrigação de pagamento pelo apelante.

Nos termos do art. 700 do CPC (que seguiu a mesma linha do art. 1.102-A do CPC/73), a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

O procedimento monitório exige do autor a apresentação de prova escrita literal apta a demonstrar a verossimilhança de suas alegações de existência do crédito contra o devedor, cabendo ao juiz a análise e valoração de tal prova.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da prova escrita capaz de respaldar a demanda monitória, estabeleceu que esta deve “apresentar elementos indiciários da materialização de uma dívida decorrente de uma obrigação de pagar ou de entregar coisa fungível ou bem móvel.” (STJ, REsp 1266975/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016).

Ainda acerca da prova escrita instrutória da ação monitória, veja-se a linha da orientação jurisprudencial do citado Tribunal Superior:

“Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos.

O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal."

(STJ, REsp 1.025.377/RJ, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009,

DJe

de 04/08/2009)

***

“A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, ‘nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim,
para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
’ (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).”

(STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019)

***

“A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.”

(STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)

Na espécie, entendo que a documentação colacionada aos autos pela apelada se mostra plenamente hábil a embasar o procedimento monitório, sendo líquida e certa a obrigação e demonstrada a efetiva entrega dos produtos fornecidos, notadamente oxigênio e substâncias afins (gases hospitalares).

Nos documentos acostados nos Ids Num. 1404595 - Pág. 4 a Num. 1404597 - Pág. 10 a apelada anexou todas as notas fiscais referentes ao fornecimento de gases hospitalares à apelante. Após atenta análise a cada uma das referidas notas individualmente, constatei que todas possuem assinatura de recebedor, nomes não impugnados especificamente pelo apelante na contestação nem no presente recurso.

Assim, andou bem a sentença ao afirmar que o apelante não impugnou especificamente, em sua defesa, o fornecimento dos produtos, tampouco manifestou-se sobre as pessoas apostas como recebedores nas notas fiscais, deixando de mencionar se eram ou não seus prepostos.

Em que pese o decurso de mais de dez anos da emissão das notas fiscais, busquei informações junto ao portal da transparência da Prefeitura Municipal de Marabá e identifiquei rapidamente dois dos nomes cujas assinaturas constam como recebedores dos produtos lançados nas notas fiscais como servidores da municipalidade, senão vejamos

[1]
:

- ID Num. 1404595 - Pág. 12

Nota Fiscal recebida pelo servidor JOSÉ GERALDO DE BRITO, ocupante do cargo de Diretor de Departamento da Secretaria Municipal de Saúde:

- ID Num. 1404596 - Pág. 16

Nota Fiscal recebida pela servidora ADALGISA KALLY COUTINHO, ocupante do cargo de enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde:

Acerca do uso de notas fiscais como prova hábil à instrução da ação monitória, a jurisprudência do STJ as aceita, inclusive, sem a assinatura do devedor, desde que reste demonstrada a probabilidade do direito afirmado pelo autor apta a gerar o convencimento do magistrado.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.

1.
A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes.

2. A Corte local concluiu que a documentação apresentada é apta a lastrear a ação monitória, sendo líquida a obrigação. Desse modo, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal de que não haveria liquidez e certeza da obrigação ante as notas fiscais apresentadas demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 763.885/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

Destarte, sendo suficiente o acervo probatório juntado pela parte autora, aqui apelada, para formar a convicção do julgador acerca do crédito pleiteado, visto que comprovada a realização do negócio jurídico pela emissão da nota fiscal, além da efetiva entrega das mercadorias, formando assim o título executivo, restam preenchidas todas as condições para a ratificação do êxito da ação monitoria.

Quanto ao pedido eventual de redução de honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da empresa autora, ora apelada, tenho que a magistrada
a quo
ponderou corretamente o trabalho desempenhado, na forma dos critérios estabelecidos pelo CPC, razão pela qual não devem ser modificados.

Ante o exposto e nos termos da fundamentação,
conheço e nego provimento
à apelação.

É como voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

https://transparencia.maraba.pa.gov.br/files/2018/02/PMM012018.pdf

Belém, 29/04/2021